Tribunal: STF
Processo: AI 728021
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO TEMPO – LEI 10.532/2001. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.7.2006. 



     O exame da alegada violação dos princípios da legalidade, da inafastabilidade da jurisdição, da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada – insculpidos no art. 5º, II, XXXV e XXXVI, da Constituição da República – dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102, da Constituição Federal. 



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF). 



    Agravo regimental conhecido e não provido.